Tribunal: TCU
Processo: 000.756/2023-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-02-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1595/2023-TCU-Primeira Câmara Registro que atuo no processo em substituição ao ministro Walton Alencar Rodrigues de acordo com a Portaria-TCU no 15, de 23/2/2023. Vistos e relacionados estes autos de representação acerca de possíveis irregularidades no Pregão Eletrônico 17/2022 (PE 17/2022) sob a responsabilidade de Hospital de Guarnição de Porto Velho - RO, com valor estimado de R$ 76.555,60, cujo objeto foi a aquisição de materiais e equipamentos de videomonitoramento com serviço de instalação, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Edital e anexos; Considerando que o representante alegou apresentação de atestados de capacidade técnica incompatíveis com o que fora exigido no edital pela empresa vencedora; Considerando que a representação preenche os requisitos de admissibilidade constantes no art. 235 do Regimento Interno do TCU; Considerando que há interesse público no trato das supostas irregularidades, tendo em vista que, caso confirmadas, há potencial risco de inexecução ou execução insatisfatória do contrato, conforme dispõe o art. 103, § 1o, da Resolução-TCU 259/2014; Considerando, quanto ao risco para a unidade jurisdicionada, que não-obstante os indícios de irregularidades apontados possuírem razoável potencial de ocorrência, não têm o condão de impactar significativamente o alcance da finalidade do objeto da contratação, além do fato de que a contratação de empresa especializada na aquisição e instalação de materiais e equipamentos de videomonitoramento não é serviço essencial para o Hospital de Porto Velho, havendo, portanto, baixo risco para a unidade jurisdicionada no que concerne à aludida contratação; Considerando a baixa materialidade dos fatos noticiados, ante o volume dos recursos federais envolvidos no PE 17/2022, uma vez que o valor homologado é de R$ 69.312,08, inferior, portanto, ao limite mínimo para instauração de tomada de contas especial, a que se refere do art. 6o, inciso I, c/c o art. 17, inciso II, da Instrução Normativa-TCU 71, de 28/11/2012; Considerando a baixa relevância dos indícios de irregularidade apontados em relação a eventual agregação de valor decorrente de construção de jurisprudência em matéria de licitações e contratos; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea "a"; 169, inciso III, 235 e 237, inciso VII e parágrafo único, e 250, inciso I, do RI/TCU, c/c o art. 113, § 1o, da Lei 8.666/1993 e o art. 103, § 1o, e 106 da Resolução-TCU 259/2014, em conhecer da representação formulada pela empresa Di Comercio e Serviços Ltda., para, no mérito, considerar sua análise prejudicada ante o baixo risco, baixa relevância e baixa materialidade de seu objeto; considerar prejudicado o pedido de medida cautelar, por perda de objeto; comunicar os fatos objeto desta representação ao Hospital de Guarnição de Porto Velho, para adoção das providências internas de sua alçada e armazenamento em base de dados acessível ao TCU, consoante estabelecido no art. 106, § 4o, inciso II, da Resolução-TCU 259/2014; dar ciência deste acórdão ao Hospital de Guarnição de Porto Velho e ao representante e determinar o arquivamento dos autos, como proposto pela AudContratações. 1. Processo TC- Processo 000.756/2023-7 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Hospital de Guarnição de Porto Velho - Matriz. 1.2. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira em substituição ao Ministro Walton Alencar Rodrigues, de acordo com a Portaria-TCU no 15, de 23/2/2023. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.5. Representação legal: Priscila Consani das Mercês (18569/B/OAB-MT), representando Di Comercio e Serviços Ltda. 1.6. Determinações: não há.